Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-65.2022.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000190-65.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANO CONCEICAO DE SANTANA - CPF: 055.162.031-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDERSON GOMES DE MORAES - CPF: 895.390.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOJONSON REIS DE MATOS - CPF: 028.313.541-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON SANTANA DA SILVA - CPF: 486.730.801-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO - AUTORIA INCERTA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA CONDENATÓRIA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Ante a fragilidade de provas no tocante à autoria, melhor solução é a absolvição do réu, isso em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JULIANO CONCEIÇÃO DE SANTANA
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que o condenou à pena de 05 anos e 09 meses de reclusão, pelo crime do artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Insurge-se o turno defensivo, pretendendo a absolvição com amparo no princípio in dubio pro reo (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal). Não sendo este o entendimento, pretende:

a) seja a pena-base fixada no mínimo legal, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis;

b) seja decotada a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal;

c) seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena.

Nas contrarrazões o parquet pugna pelo improcedência total do recurso, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo monocrático.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo
provimento do recurso
, para que seja o acusado absolvido, assim ementando:

“RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – ELEMENTOS DE PROVA INDICIÁRIOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – CONJUNTO PROBATÓRIO DÚBIO – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.” (sic)

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
a
GUPM foi acionada pela vítima que relatava situação onde dois indivíduos teriam adentrado ao Centro de Saúde e anunciando um roubo, portando uma arma de fogo. Conforme relatado, um dos suspeitos empurrava a vítima e tomava seu aparelho de celular, momento em que a vítima teria se assustado e desferido um tapa contra o suspeito fazendo com que o aparelho celular fosse ao chão e o suspeito se assustasse e se evadisse. Ainda segundo o relatado, após colher as informações e descrições físicas dos suspeitos os policiais realizaram rondas pelas imediações e lograram localizar o suspeito que, ao perceber a VTR policial, adentrou rapidamente em uma residência e saiu em seguida tentando disfarçar, porém foi abordado. Após a abordagem, uma senhora que estava na residência onde o suspeito adentrara afirmou aos policiais que o mesmo havia deixado uma arma no local, sendo encontrado um simulacro de arma de fogo tipo revólver. Por fim, consta que o suspeito e a arma foram reconhecidos pela vítima, sendo que o segundo suspeito não foi localizado tampouco identificado, sendo que o conduzido se recusou a fornecer seus dados de identificação quando da confecção do Boletim de Ocorrência.

Finalizada a instrução, o juízo monocrático julgou procedente a denúncia, condenando o acusado, pelo cometimento do crime de roubo majorado tentado artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena corpórea de 05 anos e 09 meses de reclusão.

O presente recurso visa a absolvição do acusado, diante da sustentada ausência de comprovação da autoria delitiva, segundo pretende demonstrar a estrutura defensiva.

O
parquet
em contra sentido, alega que há provas suficientes nos autos que provam ter o acusado, participação no delito ocorrido.

Analisando os autos, observo que
que em juízo apenas um policial foi ouvido, o qual não estava presente no momento nos fatos, mas apenas durante as diligências que culminaram com a prisão em flagrante do réu. Referida testemunha, o PM Lindojonson, relatou que a vítima reconhecera o réu como um dos autores da tentativa de roubo em sede policial.

No entanto, a vítima, que teria reconhecido o réu, não foi ouvida em juízo. Demais disso, tem-se apenas seu termo de declarações prestado em sede policial, inexistindo nos autos qualquer auto de reconhecimento, o que fragiliza os alegados elementos de prova, que não foram confirmados em juízo.

Em tempo, ainda que existam fortes indícios de que o apelante tenha, de fato, praticado o crime que lhe é imputado, até mesmo porque foi apreendido um simulacro de arma de fogo em seu poder no momento de sua prisão, deve-se admitir que a prova é impregnada de dúvidas, não se podendo concluir, de forma objetiva, que o apelante praticou os fatos narrados na denúncia, notadamente porque não há nenhuma prova judicial que aponte nesse sentido.

Assim, observo que o depoimento da vítima é um isolado indício da existência do fato, uma vez que não houve testemunhas oculares do delito, além de inexistir qualquer outro elemento que corrobore sua versão.

Não há nos autos qualquer outro elemento de informação ou prova que ampare a versão da vítima.

Assim, no que diga respeito a autoria delitiva, não resta indubitavelmente configurada através do contexto fático e probatório extraído dos autos, a responsabilidade do apelado.

Desta forma, ante a fragilidade das provas e a não constatação da prática do crime capitulado na exordial, a absolvição é medida adequada e que se impõe.

Portanto, diante da inexistência de prova apta a comprovar autoria do crime imputado ao apelante, é imperativo modificar a decisão proferida pelo magistrado singular, para absolver o réu/recorrente das acusações à ele imputadas.

Destarte, a dúvida existente acerca da autoria delitiva, possibilita azo ao provimento recursal, sobretudo diante da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos,
in verbis
:

“PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA. RECURSO ESPECIAL.

1
. Havendo dúvida acerca da autoria, deve imperar o princípio do "in dubio pro reo
". (...)” (REsp 171.995/DF) (destaquei)

E ainda:

“PENAL. CONDENAÇÃO. AUTORIA. PROVA. TESTEMUNHO POLICIAL. REFERÊNCIA À DECLARAÇÃO INFORMAL DE CO-RÉU. NEGAÇÃO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PARA FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA. ABSOLVIÇÃO.

Em sede de condenação criminal, é necessária a formação do juízo de certeza sobre a autoria do delito com a adequada valoração de prova produzida no sumário, demonstrativa da verdade substancial.
São insuficientes para a formação de um juízo de condenação meras informações prestadas por policiais que efetuaram a prisão de co-réus, no sentido de que estes teriam apontado a participação do recorrente no delito, sem qualquer testemunho dos mesmos na fase policial, nem perante o juízo. Meros levantamentos e informações fundados na vida pregressa do recorrente, sem demonstração de prática de ato concreto, não autorizam uma condenação
pois o primado do direito de liberdade exige que uma sentença penal condenatória seja fundada em prova segura e idônea, demonstrativa da certeza sobre a autoria, de modo a atrair a legítima atuação punitiva do Estado
.- Recurso especial conhecido”. (STJ – REsp 279312/RJ) (destaquei)

Esse também é o entendimento deste Sodalício. Vejamos,
in verbis
:

“A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo”. (N.U 0011961-72.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

“Não havendo nos autos provas robustas e concludentes acerca da autoria e da materialidade delitivas, imperiosa a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.” (N.U 0019898-36.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 06/03/2019)

Como se vê, à míngua de outros elementos probatórios que esclareçam a existência e autoria do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, não há como manter a condenação em desfavor do réu, sendo sua absolvição, condição imperativa diante da realidade dos autos.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para absolver por
JULIANO CONCEIÇÃO DE SANTANA
das imputações apresentadas em seu desfavor.

Comunique-se o juízo sentenciante de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023